Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27004848, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9751869, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9751891; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos LUIZ FERNANDO ALVES MACHADO, ANTONIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, ASTROGILDO SOUZA SANTOS, CARLA DE DEUS MARTINGIL, CELIO MAURO DA SILVA, CELMA VERONICA ALVES COSTA, CELSON PINTO BRANDAO e CLAUDEMIR FERREIRA LAURINDO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos dos EME 0011232-28.2009.8.07.0000 (docs. anexos); c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 9751834; e, e) a apreciação do pedido de ID 9751825, para fixar os honorários da presente execução. O Distrito Federal pugnou pela aplicação da TR como índice de correção monetária (ID: 27735052). Os EE n. 0011232-28.2009.8.07.0000 ainda não transitaram em julgado (ID: 27158949 daqueles autos). Passo a decidir. Conforme decisão de ID: 9751869, confirmada pelos v. acórdãos de ID: 9751901 e 13294844, bem como pela decisão de ID: 9751899, o processo foi suspenso até a definição pela Corte Suprema da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Pois bem, constata-se que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Neste quadro, restam prejudicados os embargos de declaração de ID: 9751891 (Tema 810 / STF). Isso posto, determino o prosseguimento do feito e nego seguimento aos declaratórios de ID: 9751891 porque prejudicados. Ao fim, aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0011232-28.2009.8.07.0000, oportunidade em que serão apreciados os pedidos b-e d de ID: 27004848. I. Brasília, 22 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador